Tribunal: TJDFT
Processo: 0753197-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753197-80.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: ZENAIDE DE MACEDO SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão de ID origem 257887825, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0704840-76.2019.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de ZENAIDE DE MACEDO SILVA, ora agravada. Ao compulsar os autos, verifico que, embora conste no sistema PJe a indicação de pedido liminar, não há qualquer formulação expressa de pedido de tutela ou de efeito suspensivo, tampouco há tópico específico destinado a tal finalidade. Diante disso, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 1 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator